Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO MANIFESTO. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A concessão de liminar em pedido de Revisão não tem previsão legal, sendo admitida pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham
2. No caso, não despontado das alegações da inicial cenário de erro judiciário manifesto e dependendo o exame das alegações de imprescindível revolvimento da matéria probatória que ensejou a condenação, não estão presentes os requisitos para a suspensão liminar da execução da pena estabelecida em v. acórdão transitado em julgado.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.